Tribunal: TJSP
Processo: 1011110-56.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
r Estadual 1.354/2020 – Princípio tempus regit actum – Dependente inválido, quadro demencial irreversível comprovado – Incapacidade mental permanente que ocorreu em data anterior ao óbito do segurado – Sentença reformada – Recurso de apelação provido.
(TJSP; Apelação Cível 1011110-56.2021.8.26.0482; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Pensão por morte – Pensionista de servidor público estadual – Pretensão ao recebimento de 100% do valor correspondente ao vencimento do instituidor do benefício – Óbito ocorrido após o advento da Lei Complementar Estadual 1.354/2020 – Princípio tempus regit actum – Dependente inválido, quadro demencial irreversível comprovado – Incapacidade mental permanente que ocorreu

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Pensão por morte – Pensionista de servidor público estadual – Pretensão ao recebimento de 100% do valor correspondente ao vencimento do instituidor do benefício – Óbito ocorrido após o advento da Lei Complementar Estadual 1.354/2020 – Princípio tempus regit actum – Dependente inválido, quadro demencial irreversível comprovado – Incapacidade mental permanente que ocorreu em data anterior ao óbito do segurado – Sentença reformada – Recurso de apelação provido.